Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente em parte pedido inicial, para condenar o réu/reconvinte ao pagamento de tributos e encargos relacionados a imóvel da Terracap, e julgou procedente em parte a reconvenção para determinar a transferência do imóvel ao réu após a quitação do preço. A autora/apelante busca a nulidade do negócio jurídico de cessão de direitos alegando ausência de poderes do sócio outorgante e incapacidade deste. O réu/apelante impugna a distribuição do ônus sucumbencial relativo à reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito de anular negócio jurídico de cessão de direitos sobre imóvel; (ii) definir se é válida a cessão de direitos sobre imóvel;(iii) estabelecer se a distribuição do ônus de sucumbência na reconvenção deve ser integralmente suportada pela autora/reconvinda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de decadência foi afastada, por se tratar de hipótese de nulidade absoluta, nos termos dos arts. 166 e 169 do CC, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.
4. A ausência de autorização contratual para a alienação de imóvel, quando realizada por um dos sócios sem a assinatura do outro, constitui vício formal que, em regra, compromete a validade do negócio jurídico.
5. Todavia, a aplicação da teoria da aparência impõe o reconhecimento da validade do negócio jurídico celebrado quando a parte beneficiada agiu de boa-fé, com respaldo em representação aparentemente legítima e com respaldo em comportamento reiterado e não impugnado pelos demais sócios por período prolongado.
6. A conduta do sócio outorgante, que posteriormente firmou contrato com a Terracap com anuência dos demais sócios, reforça a ausência de incapacidade para atos de gestão, tornando infundada a alegação de nulidade por esse motivo.
7. Os valores pagos pelo réu à autora são compatíveis com a escritura firmada, o que afasta a alegação de má-fé ou simulação.
8. A reconvenção foi integralmente acolhida, impondo-se a condenação exclusiva da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu/reconvinte conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. A nulidade absoluta do negócio jurídico afasta a incidência de decadência. 2. A teoria da aparência valida negócio jurídico celebrado por sócio sem poderes expressos quando sua atuação se prolonga por anos com ciência e inércia dos demais sócios. 3. A ausência de comprovação de incapacidade jurídica do sócio outorgante inviabiliza a declaração de nulidade do negócio jurídico. 4. A reconvenção integralmente procedente impõe à parte vencida o ônus exclusivo das custas e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166 e 169; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004116, 0706099-37.2023.8.07.0011, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 10.06.2025.